Tribunal: TJBA
Processo: 8000665-83.2022.8.05.0068
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000665-83.2022.8.05.0068

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CLEONICE SOUZA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
RODRIGO RINO RIBEIRO PINA

APELADO: MUNICIPIO DE CORIBE

Advogado(s)
:
GABRIELA OLIVEIRA LESSA

ACORDÃO

EMENTA.
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE INÉPCIA. AFASTADA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MUNICÍPIO DE CORIBE. MAGISTÉRIO. PLANO DE CARGOS, CARREIRA E REMUNERAÇÃO. PROGRESSÃO SALARIAL POR NÍVEL. BASE DE CÁLCULO DOS PERCENTUAIS. INCIDÊNCIA SOBRE O VENCIMENTO BÁSICO. VEDAÇÃO DE CÁLCULO DE VANTAGEM SOBRE VANTAGEM. INTERPRETAÇÃO DA LEI MUNICIPAL Nº 652/2016. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por servidora pública municipal contra sentença que julgou improcedente pedido de recálculo da progressão salarial por nível prevista na Lei Municipal nº 652/2016, sob o argumento de que o Município estaria aplicando incorretamente os percentuais previstos no Anexo III da referida norma, ao considerar o vencimento básico como base de cálculo permanente, e não o valor já acrescido do nível anterior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se, na progressão salarial por nível prevista na Lei Municipal nº 652/2016, os percentuais devem incidir sucessivamente sobre a remuneração já acrescida do nível anterior ou se devem incidir exclusivamente sobre o vencimento básico do servidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As razões recursais impugnam especificamente os fundamentos da sentença, afastando a alegação de inépcia da apelação por ausência de impugnação específica.

A Lei Municipal nº 652/2016 estabelece a progressão salarial dos professores mediante níveis vinculados à titulação e classes relacionadas ao tempo de serviço, disciplinando a estrutura remuneratória da carreira do magistério municipal.

O Anexo III da referida lei prevê percentuais de acréscimo entre os níveis da carreira, sempre expressamente vinculados ao vencimento básico como base de cálculo.

A interpretação sistemática da norma evidencia que o legislador municipal adotou o vencimento básico como referência permanente para a incidência dos percentuais de progressão, sem determinar que o valor acrescido do nível anterior se converta em nova base de cálculo para níveis subsequentes.

A progressão vertical na carreira não altera o vencimento básico do servidor, consistindo apenas em acréscimo percentual incidente sobre essa base remuneratória.

A utilização do valor já majorado do nível anterior como nova base de cálculo implicaria incidência de vantagem sobre vantagem, hipótese vedada pelo art. 37, XIV, da Constituição Federal.

A autonomia administrativa do ente municipal autoriza a definição da estrutura remuneratória de seus servidores, desde que respeitados os princípios constitucionais da administração pública.

Inexistindo previsão legal expressa determinando a adoção do vencimento do nível anterior como base de cálculo, deve prevalecer a interpretação de que os percentuais incidem diretamente sobre o vencimento básico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Na progressão salarial por nível prevista na Lei Municipal nº 652/2016, os percentuais de acréscimo incidem diretamente sobre o vencimento básico do servidor.

A progressão vertical na carreira não altera o vencimento básico, consistindo apenas em acréscimo percentual incidente sobre essa base remuneratória.

A utilização do vencimento já acrescido do nível anterior como nova base de cálculo caracteriza vantagem sobre vantagem, vedada pelo art. 37, XIV, da Constituição Federal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, XIV; CPC, art. 85, § 11; Lei Municipal nº 652/2016, arts. 2º, 9º, 10 e Anexo III.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, Apelação nº 8000443-86.2020.8.05.0068, Rel. Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib, Quinta Câmara Cível, publ. 30.11.2024; TJBA, Apelação nº 8000358-03.2020.8.05.0068, Rel. Desa. Lisbete Maria Teixeira Almeida C. Santos, Segunda Câmara Cível, publ. 09.04.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL Nº

8000665-83.2022.8.05.0068
,
em que figura como apelante
CLEONICE SOUZA DOS SANTOS
e

apelado
MUNICIPIO DE CORIBE

Acordam os Desembargadores componentes da
Terceira Câmara Cível
do Tribunal de Justiça da Bahia em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
à apelação, e o fazem de acordo com o voto da Relatora.